Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706730-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA, por meio da petição de ID: Num. 66025891, em que a parte autora informa que houve preterição em sua nomeação. Relata que foi aprovada em todas as fases do concurso inclusive no curso de formação para o cargo de Agente de Policial Civil do DF e que havia sido eliminada do concurso na fase de avaliação de heteroindentificação (verificação racial), contudo, devido a determinação judicial obteve o direito de prosseguir nas demais fases do certame, incluindo o curso de formação. Destaca que o acórdão n.o 1913536 de ID: Num. 63696712, proferido por este Relator, reformando a sentença, anulou o ato da banca que reprovou a autora/embargante (LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA) na fase de heteroidentificação, a fim de lhe garantir a permanência nas vagas reservadas a pessoas negras no concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo EDITAL N.o 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. Esclarece que com o advento da Classificação Final do Curso de Formação fornecido pelo CEBRASPE ID: Num. 65818597, ficou na 91a posição como cotista, conforme demonstra documento de ID: Num. 65818598. Salienta que, por meio do DODF N. 213, de 06 de novembro de 2024, foi determinada a nomeação da 1a e da 2a turma dos candidatos que realizam o curso de formação. Contudo, foi preterida na convocação, ante a convocação dos candidatos cotistas – Barbara Araujo Moura (91o) e Jeferson Jesus de Aragão (92o) –, que se encontram em classificação posterior a da requerente, conforme demonstra o ID: Num. 66025892 - Pág. 14 Invoca a aplicação da Súmula 15 do STF. Requer seja concedida a tutela antecipada, a fim de que determine a nomeação e posse da Autora em razão de ter sido preterida na convocação. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, encontram-se presentes os aludidos requisitos. Isso porque, por meio do DODF N. 213, de 06 de novembro de 2024, observa-se que foi determinada a nomeação da 1a e da 2a turma dos candidatos que realizam o curso de formação. Contudo, a requerente foi preterida na convocação, ante a convocação dos candidatos cotistas – Barbara Araujo Moura (91o) e Jeferson Jesus de Aragão (92o) –, que se encontram em classificação posterior a da requerente (91o), conforme demonstra o ID: Num. 66025892 - Pág. 14. Assim, demonstrada que a candidata obteve provimento judicial para sua inclusão na lista de candidatos cotistas do referido concurso e que houve nomeação de candidatos cotistas em classificação posterior ao da recorrente, em patente violação dos aprovados, resta evidenciado o direito subjetivo à nomeação. Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, firmando as seguintes teses vinculantes: SÚMULA 15 “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.” TEMA 784 “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Dessa forma, permanece a orientação, como regra, de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação. Entretanto, há situações excepcionais nas quais essa mera expectativa de direito do candidato aprovado e classificado no certame fora do número de vagas convola-se em direito subjetivo à nomeação, como é o caso dos autos. Desse modo, à luz do entendimento da Suprema Corte, a discricionariedade da Administração, quanto à convocação de aprovados em concurso público, fica reduzida para conferir maior proteção aos candidatos nas hipóteses listadas no Tema 784 do STF acima transcrito. Nesse contexto, comprovada de forma cabal a preterição da candidata-requerente, o direito à nomeação é de rigor. Feitas essas considerações, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a nomeação, no prazo de 05 dias, e a posterior posse de LORENNA DE SOUSA OLIVEIRA, no concurso em questão, em razão de ter sido preterida na convocação, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se pessoalmente o Distrito Federal. Mantenha-se em pauta para julgamento dos embargos de declaração de ID no 64332568. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador